Tribunal: TCU
Processo: 024.053/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de Aposentadoria em favor de Marco Antonio Bocchi Pereira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região em benefício de Marco Antonio Bocchi Pereira. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 260, § 1o, do Regimento Interno e art. 16, § 3o, da Lei 11.416/2006, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Marco Antonio Bocchi Pereira e ordenar o seu registro; 9.2. comunicar esta decisão ao interessado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região; 9.3. arquivar os autos.